Tribunal: TJDFT
Processo: 0750604-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750604-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DAVI VALENTIM NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, bem como dos laudos periciais e outros elementos de prova. 2. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o apelante possui várias passagens pela Vara da Infância, inclusive por ato infracional equiparado ao crime de tráfico, uma vez que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a causa de diminuição de pena, sobretudo quando as passagens são recentes, tendo cumprido medida socioeducativa de internação.3. Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, defendendo o reconhecimento da causa de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado, porquanto o registro de ato infracional anterior não pode ser utilizado como fundamento para afastar o referido redutor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) o apelante possui extensa folha de passagens pela Vara da Infância (ID 57147516), sendo que uma delas por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (data do fato: 09/10/2019 - ID 57147516 - fl. 3) e outra, mais recente (data do fato: 12/03/2021 - ID 57147516 - fl. 5), na qual o apelante recebeu a medida socioeducativa de internação. Ressalte-se que o réu já havia cumprido medida socioeducativa de semiliberdade por outro ato infracional ocorrido em 24/11/2018 (ID 57147516 - fl. 2). Logo, idônea a fundamentação da magistrada sentenciante, uma vez que, embora seja primário e não ostente maus antecedentes, o apelante possui diversas passagens por atos infracionais, tendo cumprido medida socioeducativa recente” (ID 62222529). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: "A Terceira Seção desta Corte Superior firmou orientação no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021)” (AgRg no REsp n. 2.099.563/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024). Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003